Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTACAMENTO EM FAVOR DE ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDICATO QUE PROPÔS A AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA.

1. Nos termos do §4o do artigo 22 do Estatuto da OAB, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

2. Não estando devidamente comprovada, no caso concreto, a autorização expressa da exequente, não há como ser determinado o destaque dos honorários previsto no contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre a sociedade de advogados requerente e a entidade sindical que propôs a ação coletiva na qual foi constituído o título executivo judicial. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.